Tribunal: TJDFT
Processo: 0012405-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012405-06.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WENDELL XAVIER RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES CONSUMADO E FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA "RES FURTIVA". SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. BENS NÃO RESTITUÍDOS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Em que pese a reincidência não obste o reconhecimento do princípio da insignificância, na espécie, inexistiu a inexpressividade da lesão jurídica provocada, notadamente, porque a "res furtiva" ultrapassou o patamar de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, o réu possui outra passagem por delito patrimonial, responde por outra ação penal também por crime contra o patrimônio, os bens não eram do gênero alimentício nem de primeira necessidade (tratando-se de protetores solares) e não foram restituídos, além disso, o réu afirmou que, após verificar o êxito na primeira prática, retornou ao local para realizar novo furto, o que aumenta a reprovabilidade da conduta. 3. O “quantum” de redução em face da tentativa (1/3) guarda relação com o “iter criminis” percorrido pelo agente, considerando que logrou êxito em adentrar ao estabelecimento comercial e alcançar o setor de cosméticos, onde estavam os bens de seu interesse, faltando, portanto, apenas retirar os produtos da prateleira para inverter a posse e, assim, consumar o delito de furto. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 395, inciso III, e 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, defendendo se tratar de hipótese de absolvição do crime de furto, constatada a aplicação do princípio da insignificância. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 395, inciso III, e 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, bem quanto ao dissídio interpretativo invocado, uma vez que o entendimento do acórdão impugnado está no sentido de ser inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o réu é reincidente específico, respondendo por outro delito patrimonial, encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não aplicar o princípio da insignificância a casos como o em tela, em que o paciente possui condenação transitada em julgada por crime patrimonial, foi recentemente beneficiado pelo princípio da insignificância e responde a outros processos por crimes da mesma natureza. 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 497.290/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 6/12/2019). Ademais, tendo a turma julgadora afastado a aplicação do princípio da insignificância, após análise aprofundada dos fatos e provas carreados aos autos, infirmar tal conclusão exigiria a revisão das premissas adotadas, providência inviável em recurso especial por óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A respeito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A decisão que não admitiu o recurso especial assentou a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Sodalício no que se refere à não aplicação do princípio da insignificância em casos de habitualidade delitiva (Súmula n.83/STJ) e a necessidade de reexame do material fático-probatório para análise do pleito (Súmula n. 7/STJ). No entanto, nas razões do agravo a defesa limitou-se a contestar a necessidade de revolvimento de fatos e provas, além de reiterar as razões do recurso especial, não se manifestando sobre a incidência da Súmula n. 83 desta Corte na espécie. 2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o Enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal. 3. Agravo regimental desprovido.(CAgRg no AREsp 1555239/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DANO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A alteração da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da falta grave cometida, após regular procedimento administrativo disciplinar, ou mesmo a aplicação ao caso do pretendido princípio da insignificância, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 392.170/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 9/9/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005